Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738186-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOAO ROSA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MRCF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0033548-90.2013.8.07.0001) em que litiga contra JOAO ROSA DA SILVEIRA, indeferiu a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes e a pesquisa de bens via BacenJud, Infojud, e-RIDF e Renajud. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1. Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. 2. Prosseguindo, verifico que já foram efetuadas pesquisas de bens da parte ré junto aos sistemas BacenJud e-RIDF- ID 31285642 e Renajud - ID 38528896. Os pedidos de novas pesquisas junto aos sistemas BacenJud, Infojud e e-RIDF já foram analisados na Decisão de ID 51421487, não havendo o que prover. 3. Indefiro o pedido de nova pesquisa junto ao sistema Renajud, porquanto não se mostra razoável a reiteração da pesquisa, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. 4. Ademais, aguarde-se a formalização da penhora no rosto dos autos de no 0008661-17.2002.4.01.3400, junto à 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme Certidão de ID 67594305. Após, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 60808221.” Em suas razões recursais (ID 19416222, pp. 01/05), a agravante sustenta, em síntese, que o seu pedido encontra amparo nos artigos 311, inciso I, e 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Alega que durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, e outros, mas nenhuma consulta “Infojud para se acessar as informações contidas no IR do devedor” e que nenhuma delas restou frutífera para satisfação da Execução. Argumenta que a última consulta Bacenjud realizada ocorreu em 15/05/2014, ou seja, a mais de 6 (seis) anos. Aduz que o presente processo já conta com mais de 7 (sete) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda, uma vez que, ainda não tendo logrado êxito em localizar bens da parte Executada, mister se faz a tomada de todas as providências com condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal e, no mérito, seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada, com o fito de se determinar as pesquisas solicitadas (BacenJud, Infojud, e-RIDF e Renajud) e a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, a teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Preparo comprovado (ID 19416223, p. 01). Brevemente relatados, decido. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Numa análise perfunctória, vislumbro os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A parte exequente pode pleitear a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, como forma de incentivar o pagamento da dívida (mecanismo de execução indireta), nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal medida possui fundamento no dever de cooperação, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrever o nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. Restando frustradas as pesquisas a fim de encontrar bens em nome do devedor, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela agravante, uma vez que o objetivo do art. 782, § 3o do CPC é dar efetividade à execução. Ademais, impositiva também a renovação de pesquisas de bens do devedor, por meio de sistemas conveniados deste Tribunal, tendo em vista o lapso temporal da última diligência. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. PESQUISA INFOJUD. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes (SPC/SERASA) e de pesquisa ao sistema INFOJUD. 2. Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. 3. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inexiste a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte do exequente para a localização de bens do devedor a fim de que seja empregada a pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244208, 07265921020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal e DETERMINO a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD ou outro mecanismo adequado, bem como, a atualização das pesquisas pelos sistemas BacenJud, Infojud, e-RIDF e Renajud. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, responda ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 10 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora